Tribunal: TJBA
Processo: 0808894-46.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808894-46.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES DE LIMA REPRESENTADO POR MARICÉLIA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA GALVAO SUZART, MAIANA WANESSA RODRIGUES SANTOS, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PROVAS JÁ ANALISADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em ação de reintegração de posse, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, mantendo a improcedência dos pedidos autorais por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

2. A parte embargante alegou omissão quanto aos efeitos da revelia, obscuridade na análise das provas e contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, além de suscitar prequestionamento de diversos dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC;

4. Averiguar se há obscuridade ou contradição na análise das provas documentais e testemunhais constantes dos autos; e

5. Avaliar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais prequestionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via adequada para rediscussão de matéria de mérito ou revaloração probatória.

7. O acórdão embargado examinou de forma expressa os efeitos da revelia, afastando a presunção de veracidade das alegações autorais com base no art. 345, IV, do CPC, por considerar que os fatos narrados se mostravam inverossímeis diante do conjunto probatório dos autos.

8. A alegação de obscuridade na análise das provas documentais e testemunhais é infundada, pois o acórdão apreciou de forma detalhada os elementos constantes dos autos, incluindo compromisso de compra e venda, extratos de IPTU, planta de localização e depoimento da testemunha, concluindo que não demonstram posse mansa, pacífica e anterior ao suposto esbulho.

9. A existência de título de aquisição pretérito não se confunde com o exercício efetivo da posse, sendo necessário demonstrar atos possessórios contínuos, o que não foi comprovado pela parte autora.

10. A decisão embargada foi clara e fundamentada ao concluir pela improcedência da ação possessória, mesmo diante da revelia, em razão da insuficiência do conjunto probatório, inexistindo contradição entre os fundamentos jurídicos adotados e o resultado proclamado.

11. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação do STJ.

12. Quanto à finalidade de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, independentemente de expressa manifestação, desde que os embargos sejam opostos com esse objetivo.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
0808894-46.2015.8.05.0080
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES DE LIMA REPRESENTADO POR MARICÉLIA RODRIGUES SANTOS
e
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente